Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE VISITAS A INTERNO. VISITANTE, MENOR DE IDADE, IRMÃO DO APENADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. PORTARIA VEP No 8/2016. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora não se desconheça que os detentos necessitem de ressocialização e fortalecimento de laços familiares, há de se prestigiar, porém, na ponderação de valores, a imperiosa necessidade de se resguardar a integridade física, moral e psíquica do menor.
2. Sabendo-se que os estabelecimentos prisionais não primam por adequadas condições de segurança, nas mais diferentes vertentes que essa expressão suscita, não é salutar submeter crianças e adolescentes ao risco de experimentar danos capazes de tisnar sua incolumidade física e sua formação moral e psíquica.
3. Se o pretenso visitante é menor de idade e se qualifica como irmão do detento, vem à tona o regramento posto na Portaria VEP/DF no 8/2016, que, em seu artigo 2o, proclama que “é permitida a visita de pessoa menor de 18 (dezoito) anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, desde que esteja acompanhada por seu representante legal”.
4. Recurso improvido.